Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726341-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMILDA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava (id 38107173) da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0709730-29.2022.8.07.0009 – id 131381303) que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, por julgar que seu rendimento mensal líquido (R$ 4.054,28), pago pelo INSS, permite o custeio das despesas processuais, notadamente quanto às custas, que possuem valores módicos. Por fim, concedeu o prazo de quinze dias para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Sustenta, em suma, que não possui condições financeiras de suportar as despesas do feito, conforme declaração de hipossuficiência juntada na inicial, o que basta para a concessão do benefício (CPC 99, §§ 2o e 3o), não se exigindo a miserabilidade da parte. Pede a reforma do decisum, para conceder-lhe a gratuidade, inclusive com dispensa do preparo do agravo. Pleiteia a suspensão do processo principal, até o julgamento do agravo pela Turma, a fim de obstar a extinção da demanda. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou da família, o que se presume, salvo prova em sentido contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). Os documentos ids 38107176 e 38107178 revelam ganhos mensais líquidos da recorrente de R$ 4.054,28, o que, aparentemente, confere verossimilhança à alegada hipossuficiência. A Corte reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. A propósito, confira-se o precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator